Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705224-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA, RONALDO FONSECA DE SOUZA, MARTA GONCALVES EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA E OUTROS em face da decisão de ID 23497651 que não conheceu do presente recurso. Os agravantes alegam, em suas razões (ID 23753700), que a decisão recorrida foi omissa e contraditória porque foi comprovado a suscitação da falsidade documental nos autos originários. Sustentam que a petição de ID 60384997 foi protocolada, no prazo de impugnação, após a juntada dos documentos pela parte exequente, contudo, por inércia do Juízo a quo, os argumentos da impugnação nunca foram analisados. Aduzem que este evento processual é anterior a decisão que originou a interposição do AGI no 0713804-27.2020.8.07.0000 e que o Juízo da origem deveria ter instaurado o competente incidente de falsidade documental. Defendem que os pedidos formulados na petição de impugnação foram baseados na falsidade documental suscitada, ficando claro que era dever do Juízo da origem ter analisado tal questão. Requerem o conhecimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas, determinando-se a anulação da decisão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Tendo o acórdão, ao valorar os argumentos trazidos no recurso, explorado com clareza e segurança os pontos em debate, deve ser afastada a alegação de obscuridade. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração. 4. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto - fundamento de fato e de direito - ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 11 ed. rev. E atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. - Curso de processo civil; v. 2. P. 543). Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. 5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão n.1153559, 07112338520178070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer contradição, nem omissão, pois a suposta ausência de análise do pedido de instauração de incidente de falsidade documental foi enfrentada na decisão de forma clara, expressa e com fundamentos encadeados. Destaque-se que, embora a parte embargante afirme existir a omissão e a contradição na decisão, se limitou a afirmar que suscitou a falsidade documental na origem e que o recurso deveria ser processado regularmente. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. A presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento da parte embargante, sendo esse o entendimento deste TJDFT: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material 2. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria. 3. O exame das razões expostas pelo embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sim o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual. 4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração desprovidos." (Acórdão 1238582, 07067309620198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora